Tribunal: TJBA
Processo: 8013917-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013917-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: RONALDO NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
GEORGE WALLACE PEREIRA CEDRAZ LOPES

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REDIMENSIONAMENTO PARA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ENCARGOS MORATÓRIOS. PERCENTUAIS RECONHECIDOS DECLARADOS EM SENTENÇA EM HARMONIA COM O CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo firmado em outubro de 2022, com taxa de juros remuneratórios de 3,56% ao mês e 52,17% ao ano, em valor total financiado de R$ 26.483,90.

2. Pretensão de redimensionamento da taxa de juros à média de mercado, com fundamento na abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, em confronto com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STJ, no REsp 1.061.530/RS (repetitivo), admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrada a abusividade e a existência de relação de consumo.

5. A taxa contratada (3,56% a.m. / 52,17% a.a.) supera a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período (2,03% a.m. / 27,20% a.a.), configurando vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do art. 51, V e §1º, do CDC.

6. A jurisprudência nacional reconhece a necessidade de adequação dos juros à taxa média de mercado em casos de abusividade, com descaracterização da mora.

7. A restituição dos valores pagos a maior é devida, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade, autorizando a revisão contratual e a limitação da taxa; b) A constatação de abusividade nos encargos contratuais descaracteriza a mora e impede a cumulação de encargos moratórios; c) A restituição dos valores pagos a maior é devida quando reconhecida a abusividade contratual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8013917-29.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
BANCO PAN S.A.
e, como parte apelada,
RONALDO NASCIMENTO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça